Tribunal: TJSP
Processo: 1003236-41.2018.8.26.0024
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: , COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1003236-41.2018.8.26.0024; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELO OCUPANTE DO POLO ATIVO DA LIDE PRINCIPAL, NOS MOLDES EM QUE DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 317/323, PELO QUAL FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO COMO POR ELE INTERPOSTO, O QUE SE DEU, CONTUDO, SEM QUE FOSSE IMPOSTO AO BANCO RÉU CONDENAÇÃO A DEVOLUÇÃO, E EM DOBRO, DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS JUNTO AOS SEUS PROVENTOS - ALEGAÇÃO DE QUE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELO OCUPANTE DO POLO ATIVO DA LIDE PRINCIPAL, NOS MOLDES EM QUE DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 317/323, PELO QUAL FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO COMO POR ELE INTERPOSTO, O QUE SE DEU, CONTUDO, SEM QUE FOSSE IMPOSTO AO BANCO RÉU CONDENAÇÃO A DEVOLUÇÃO, E EM DOBRO, DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS JUNTO AOS SEUS PROVENTOS - ALEGAÇÃO DE QUE RESULTOU DEMONSTRADA A PRESENÇA DE MÁ-FÉ POR PARTE DA CASA DE VALORES EMBARGADA, SALIENTANDO ADEMAIS SER DESNECESSÁRIA A PRESENÇA DE MÁ-FÉ, CONFORME ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ - ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003236-41.2018.8.26.0024/50000, da Comarca de Andradina, em que é
embargante AGOSTINHO GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003236-41.2018.8.26.0024/50000 -Voto no
2
VOTO No: 44454
EDEC.No: 1003236-41.2018.8.26.0024/50000
COMARCA: ANDRADINA 3a VARA
EBTE. : AGOSTINHO GOMES
EBDO. : BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELO
OCUPANTE DO POLO ATIVO DA LIDE PRINCIPAL,
NOS MOLDES EM QUE DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE
FLS. 317/323, PELO QUAL FOI DADO PARCIAL
PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO COMO
POR ELE INTERPOSTO, O QUE SE DEU, CONTUDO,
SEM QUE FOSSE IMPOSTO AO BANCO RÉU
CONDENAÇÃO A DEVOLUÇÃO, E EM DOBRO, DOS
VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS JUNTO
AOS SEUS PROVENTOS - ALEGAÇÃO DE QUE
RESULTOU DEMONSTRADA A PRESENÇA DE MÁ-FÉ
POR PARTE DA CASA DE VALORES EMBARGADA,
SALIENTANDO ADEMAIS SER DESNECESSÁRIA A
PRESENÇA DE MÁ-FÉ, CONFORME ENTENDIMENTO
ADOTADO PELO C. STJ - ACÓRDÃO QUE EXPLICITA
COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O
CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM
CONCENTRAÇÃO
NO
NÚCLEO
DA
RELAÇÃO
JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE
OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE
SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO
CASO CONCRETO EMBARGOS REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração que são
dirigidos ao Acórdão que vem encartado a fls. 317/323, pelo qual foi dado
parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante,
este que foi tirado em Ação Declaratória de Inexistência de Relação
Jurídica, c.c. Pedido de Indenização por Danos Morais que promoveu contra
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A., momento em que a Turma
Julgadora, por votação unanime, majorou os valores de condenação ao
pagamento de compensação moral ao autor, para a quantia de R$
10.000,00 (dez mil reais), afastando, no mais, a condenação a devolução,
em dobro, dos valores indevidamente descontados pela casa de valores
demandada, tanto é que foram mantidos inalterados os demais tópicos
como submetidos a apreciação do Juízo, inclusive no que diz respeito aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003236-41.2018.8.26.0024/50000 -Voto no
3
Honorários Advocatícios, estes fixados em percentual correspondente a
10% do valor total da condenação.
Inconformado com os limites definidos pelo Acórdão
como proferido, dele recorre o ocupante do polo ativo da relação, conforme
dá conta por meio de suas razões que vem juntadas a fls. 01/06, para tanto
sustentando que a Decisão Colegiada proferida merece ser aclarada, uma
vez que a Turma Julgadora deixou de apreciar com a devida correção a
questão como colocada em debate nos autos, notadamente no que diz
respeito ao fato de que se mostra de rigor a condenação da casa de valores
a devolução, e em dobro, dos valores indevidamente descontados junto aos
seus proventos, principalmente porque resultou configurada a presença de
má-fé por parte do recorrido, o que se deu ao promover a cobrança de
valores reconhecidamente indevidos. Na oportunidade ressaltou ainda o fato
de que, em entendimento recentemente adotado pelo C. STJ, resultou
reconhecido que se mostra desnecessária a comprovação de má-fé para a
condenação do fornecedor a devolução, agora em dobro, dos valores
indevidamente cobrados, razão pela qual pediu pelo integral acolhimento de
seu inconformismo, com efetiva modificação dos limites do julgado.
Devidamente processado o recurso, o banco recorrido,
a seguir, apresentou sua manifestação (fls. 11/14), vindo então o feito a este
Relator, de sorte a ser promovida a reapreciação da matéria já colocada e
recolocada em debate no curso do regular desenvolvimento do processo.
É o relatório.
Antes de qualquer enfoque específico da questão em
debate, é de se dizer que Sentenças e Acórdãos comportam ataque direto
por força do acionamento de Embargos de Declaração, o que se dá tão
somente quando marcados por aspectos que impliquem em obscuridade,
contradição, omissão, ou mesmo erro material, desde que, em verdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003236-41.2018.8.26.0024/50000 -Voto no
4
relativas a ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz, ou mesmo o
Tribunal.
Nessa toada, e segundo o magistério de Araken de
Assis, com facilidade se reconhece que: “o julgado padece de omissão
quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento,
suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício”. Por outro lado, define
que obscuridade se traduz em ponto que “obsta a apreensão do sentido real
do provimento, no todo ou em parte, por seus destinatários”, enquanto que a
contradição “decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos
elementos do provimento e de um elemento em relação ao outro”. (Manual
dos Recursos, págs. 588 e seguintes, Ed.RT).
Assim, para a adequada interposição do recurso como
manejado, necessário que se manifeste qualquer dos vícios apontados, o
que não ocorreu na espécie, de sorte que o acerto ou não do entendimento
emanado do Acórdão não se confunde, seja com omissão, seja com
contradição, ou mesmo com qualquer forma de obscuridade.
Ademais, é de se entender, e sem se valer de meias
palavras, que o Magistrado não está obrigado a percorrer todos os
dispositivos evocados pela parte, desde que já tenha firmado, e de forma
efetivamente fundamentada seu entendimento. Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003236-41.2018.8.26.0024/50000 -Voto no
5
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. [...] 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum . 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-EDcl
no Mandado de Segurança No 21.315 - DF (2014/0257056-9), Min. Diva
Malerbi, j. 08/06/2016) (grifei)
Com base em tais argumentos, forçoso ter em conta
que a pretensão recursal como exteriorizada deve ser no todo rejeitada,
uma vez que, consoante reiteradamente decidido, os Embargos
Declaratórios só têm lugar quando presentes, repita-se, omissão,
contradição, ou mesmo obscuridade, desde que presentes no corpo do
julgado, não comportando, portanto, seja a rediscussão da causa, seja da
Decisão contra a qual se mostram dirigidos. Ademais, forçoso ter como certo
que eventual erro, seja na apreciação dos elementos de prova, seja mesmo
na interpretação dos textos de Lei, não possam ser corrigidos por força do
acionamento da via dos Embargos de Declaração.
Na solução dos pontos questionados, é de se consignar
ainda o quanto consta dos ensinamentos de Pimenta Bueno acerca do
tema, especialmente quando diz: "não se pode pedir correção, alteração
ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o
julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi
decidido, ou da dúvida em se elabora. Eles pressupõem que na
declaração haja uniformidade de decisões e não inovação, porque
declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003236-41.2018.8.26.0024/50000 -Voto no
6
disposição nova" (RJTJESP, ed. Lex, volume 92/328).
Diante de tal realidade, inviável se mostra a utilização
do recurso integrativo, quando a pretensão, em verdade, implica em se
reapreciar o quanto resultou julgado, de sorte a que a prestação jurisdicional
seja alterada para assim atender as expectativas do embargante, isto
porque “omissão não se confunde com insatisfação” (EDcl no AgRg no Resp
no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
Tenha-se em mente ainda, que não se registraram no
caso em análise os equívocos e incorreções que foram apontados pelo
embargante, haja vista que a Turma Julgadora apreciou expressamente a
questão como recolocada em debate nos autos, o que se deu ao afastar a
condenação imposta pelo Juízo a título de devolução, em dobro, dos valores
indevidamente cobrados, isso diante da ausência de comprovação de má-fé
por parte da ora embargada. Importante anotar nesse exato ponto que
tampouco comporta aplicação ao caso dos autos o entendimento como
adotado pelo C. STJ nos autos do EARESP 676.608, pelo qual resultou
definido que “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do
artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do
fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a
cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”,
o que se tem diante da modulação dos efeitos do entendimento adotado,
conforme estabelecidos no julgado em questão, o que se deu em 21 de
outubro de 2020 (“3- Modular os efeitos da presente decisão para que o
entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos não-decorrentes
da prestação de serviço público a partir da publicação do acórdão.”),
circunstância essa que afasta a possibilidade de se acolher a pretensão
como deduzida pelo insatisfeito ocupante do polo ativo da relação, devendo
assim ser mantido inalterado o quanto decidido pelo Acórdão indevidamente
submetido a ataque.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003236-41.2018.8.26.0024/50000 -Voto no
7
Por força do quanto exposto, de rigor entender que a
Decisão Colegiada como proferida tenha dado adequada e correta solução
a questão em desate, motivo pelo qual deve o entendimento da Turma
Julgadora, porque indevidamente atacado, ser integralmente mantido,
manutenção esta que se dá com o mais pleno suporte em seus adequados
fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar os Embargos
Declaratórios como opostos, para tanto observados os exatos limites do
Voto.
Simões de Vergueiro
Relator